Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-84.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010483-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), LUIZ GILSON RIBEIRO - CPF: 142.230.311-04 (AGRAVANTE), MAURICIO TEODORO JUNIOR - CPF: 006.997.671-64 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA E VERBA ALIMENTAR (ART. 833, IV E X, DO CPC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA – ÔNUS DO EXECUTADO – ART. 854, § 3º, I, DO CPC – FALTA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS E CONTEMPORÂNEOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O "RASTRO FINANCEIRO" E O EVENTUAL DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

A proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do CPC à reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos, bem como a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), exigem prova inequívoca da natureza da conta e da origem dos valores.

A mera apresentação de informes de rendimentos e capturas de tela genéricas não supre a necessidade de juntada de extratos bancários detalhados e contemporâneos ao bloqueio, documentos indispensáveis para demonstrar a ausência de desvirtuamento da conta poupança para fins de conta corrente e para evidenciar o nexo entre o crédito alimentar e o saldo constrito.

Ausente prova robusta do rastro financeiro que ateste a natureza protegida da verba, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010483-84.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ GILSON RIBEIRO

AGRAVADO:

MAURÍCIO TEODORO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ GILSON RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002216-47.2022.8.11.0006, ajuizado por
MAURÍCIO TEODORO JUNIOR
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, mantendo a constrição de valores via SISBAJUD.

Consta dos autos de origem que, no curso do cumprimento de sentença promovido para satisfação de honorários advocatícios, foi determinada a constrição de ativos financeiros de titularidade do executado, tendo sido bloqueada a quantia aproximada de R$8.833,33 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), posteriormente transferida para conta judicial.

Irresignado, o agravante apresentou impugnação à penhora, nos termos do artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegalidade da constrição, sob o argumento de que os valores bloqueados são impenhoráveis, por estarem depositados em conta poupança e em montante inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nas razões recursais, o agravante desenvolve argumentação no sentido de que logrou comprovar documentalmente que a quantia constrita se encontra vinculada a conta poupança de sua titularidade, inexistindo qualquer elemento indicativo de desvirtuamento da finalidade da conta, circunstância que atrai a incidência da proteção legal prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o valor bloqueado — inferior ao limite legal — encontra-se integralmente protegido pela norma de impenhorabilidade, sendo indevida sua constrição, sobretudo diante da ausência de demonstração de utilização da conta poupança como conta corrente ou de prática de qualquer expediente fraudulento.

Alega, ainda, que os valores constritos possuem natureza alimentar, uma vez que decorrem de sua aposentadoria, constituindo sua principal fonte de subsistência, destinada ao custeio de despesas ordinárias e essenciais.

Nesse ponto, confere especial relevo à sua condição pessoal, asseverando ser portador de enfermidade grave, consistente em neoplasia maligna (câncer de intestino), encontrando-se em tratamento médico contínuo, circunstância que lhe impõe elevados custos com medicamentos, acompanhamento clínico e plano de saúde, comprometendo significativamente sua capacidade financeira.

Aduz que, conforme documentação acostada, percebe proventos de aposentadoria que, em grande parte, são destinados ao custeio de despesas médicas, restando-lhe parcela reduzida para manutenção de suas necessidades básicas, de modo que a constrição judicial dos valores agrava sobremaneira sua situação de vulnerabilidade, afetando diretamente sua dignidade e subsistência.

Argumenta, assim, que a decisão agravada desconsiderou não apenas a regra legal de impenhorabilidade, mas também a realidade fática concreta do agravante, marcada por quadro de fragilidade econômica e de saúde, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

No tocante ao pedido de tutela recursal, sustenta a presença dos requisitos legais, afirmando que a probabilidade do direito decorre da expressa previsão normativa de impenhorabilidade, bem como da prova documental apresentada, enquanto o perigo de dano se evidencia pela natureza alimentar dos valores bloqueados e pela imprescindibilidade desses recursos para custeio de seu tratamento de saúde e manutenção de sua subsistência.

Destaca que a manutenção da constrição até o julgamento definitivo do recurso poderá acarretar prejuízo grave e de difícil reparação, tendo em vista a essencialidade dos valores para sua sobrevivência e continuidade do tratamento médico.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade da quantia constrita (Id. 352420868).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 01/04/2026, por esta Relatoria (Id.

355960373).

Em sede de contraminuta, o agravado, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Sustenta, em síntese, que o recorrente não apresentou extratos bancários detalhados da conta atingida, documento considerado indispensável para comprovar a real natureza da conta e a movimentação financeira no período da constrição.

Defende que a apresentação isolada de Informe de Rendimentos e Histórico de Créditos do INSS é insuficiente para demonstrar que a verba possui caráter alimentar ou de reserva de poupança protegida por lei.

Pontua que o ônus da prova quanto à impenhorabilidade compete ao executado, conforme o artigo 854, §3º, inciso I, do CPC, e que a ausência de documentação idônea impede o reconhecimento do benefício legal.

Por fim, colaciona jurisprudência sobre o tema e requer a manutenção da decisão agravada (Id. 375628385).

A gratuidade restou indeferida e o preparo devidamente recolhido (Id. 355815885).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GILSON RIBEIRO
em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por
MAURÍCIO TEODORO JUNIOR
, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de ativos financeiros no valor de R$8.833,33 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) realizada via sistema SISBAJUD.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“2. Da Alegação de Impenhorabilidade

Quanto à impenhorabilidade, dispõe o art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso, o executado alega que o valor bloqueado na Caixa Econômica Federal trata-se de reserva em caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos.

Todavia, para fazer jus à proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do CPC, é imprescindível que a parte apresente o extrato bancário da conta atingida, documento hábil a demonstrar a natureza da conta junto à instituição financeira.

Na espécie,
o executado limitou-se a juntar Informe de Rendimentos (ID 176377628) e Histórico de Créditos do INSS (ID 176377629), deixando de acostar o extrato bancário do período do bloqueio
.

A ausência desse documento impede este Juízo de aferir a real natureza da utilização da conta bancária, inviabilizando a constatação de que se trata efetivamente de verba alimentar ou de reserva de poupança protegida, ônus que competia exclusivamente à parte executada e do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, colha-se do julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO EXECUTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - NATUREZA ALIMENTAR - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora online realizada via SISBAJUD em contas bancárias do executado, no valor total de R$ 3 .611,37, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias do executado estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art . 833, IV e X, do CPC/15, por se tratarem, segundo alegação, de valores depositados em contas-poupança e de benefício previdenciário do INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança e de benefício previdenciário, prevista no art . 833, IV e X, do CPC/15, não se presume, cabendo ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, conforme dispõe o art. 854, § 3º, I, do CPC/15. 4. No caso em análise, o executado não apresentou extratos bancários detalhados que comprovassem a natureza e a movimentação dos valores, limitando-se a juntar cópias dos cartões bancários indicando que as contas seriam do tipo poupança, o que não é suficiente para demonstrar que se tratava efetivamente de reserva financeira protegida pela impenhorabilidade . 5. Quanto à alegação de que a conta da Caixa Econômica Federal recebe benefício previdenciário do INSS, também não há comprovação suficiente, pois o bloqueio principal ocorreu na conta do Sicredi (R$ 3.597,73) e não na conta da Caixa Econômica Federal, onde supostamente seria depositado o benefício, além de não haver relação temporal entre o crédito do INSS (07/04/2025) e o bloqueio judicial (30/06/2025). 6. A jurisprudência recente do STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme EREsp n. 1.874.222/DF . 7. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que justifica a manutenção da penhora eletrônica, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete ao executado comprovar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados via SISBAJUD enquadram-se nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC/15, não bastando a mera apresentação de cópias dos cartões bancários. 2. A ausência de extratos bancários detalhados que demonstrem a natureza e a movimentação dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que justifica a relativização da regra da impenhorabilidade, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” - (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10374579520258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/01/2026) – destacou-se.

Destarte, diante da fragilidade probatória, a manutenção da constrição é medida que se impõe.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À PENHORA
apresentada pelo executado LUIZ GILSON RIBEIRO, mantendo hígido o bloqueio do valor de R$ 8.833,33 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), realizado via SISBAJUD;

b) Após o decurso do prazo recursal desta decisão, EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores penhorados em favor da parte exequente, com seus rendimentos, observadas as formalidades legais;

(...)”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação do agravante de que os valores bloqueados seriam absolutamente impenhoráveis, fundamentando sua tese no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a quantia está depositada em conta poupança, é inferior ao limite de quarenta salários-mínimos e possui natureza alimentar por derivar de seus proventos de aposentadoria, sendo essencial para o custeio de seu tratamento de neoplasia maligna.

Em suas razões, o recorrente impugna o entendimento do juízo singular que considerou insuficiente a prova documental apresentada, sustentando que os
prints
de tela da instituição financeira e os comprovantes de rendimentos seriam hábeis a demonstrar a natureza protegida da verba, ressaltando ainda sua condição de vulnerabilidade extrema em razão do quadro de saúde e da redução de sua disponibilidade financeira para manutenção do mínimo existencial.

Passando à análise do mérito recursal, o voto é pelo desprovimento do recurso, uma vez que, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a natureza impenhorável da quantia constrita, ônus que lhe competia nos termos do artigo 854, parágrafo terceiro, inciso primeiro, do Código de Processo Civil.

Embora a legislação processual civil estabeleça a proteção aos depósitos em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça orienta que tal proteção não é absoluta nem presumida apenas pelo nome dado à conta bancária, exigindo-se a demonstração concreta de que o montante constitui reserva financeira de longo prazo e não é utilizado como conta corrente para movimentações ordinárias.

No caso em tela, o recorrente limitou-se a instruir o feito com capturas de tela genéricas e informes de rendimentos, deixando de apresentar os extratos bancários detalhados e contemporâneos ao bloqueio, documento este indispensável para a verificação do chamado rastro financeiro e para afastar a hipótese de desvirtuamento da finalidade da conta poupança.

A ausência de extratos completos impede que o Poder Judiciário constate se a conta em questão recebe depósitos e efetua pagamentos rotineiros, o que descaracterizaria a natureza de reserva protegida pela norma de impenhorabilidade.

Exemplos dessa linha de pensamento pode ser visto em decisões do TJ-MT:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES -
IMPENHORABILIDADE DE POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE
- MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A movimentação financeira intensa em conta poupança descaracteriza sua natureza de reserva destinada à subsistência e afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Cabe ao executado demonstrar, de forma concreta, a essencialidade dos valores bloqueados à sua subsistência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10428275520258110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
E DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. A executada sustentou tratar-se de proventos de aposentadoria e montantes inferiores a 40 salários mínimos. A decisão recorrida entendeu pela ausência de comprovação da origem alimentar dos valores, bem como da essencialidade à subsistência da executada, mantendo a constrição. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, com base apenas em alegações genéricas de que seriam oriundos de aposentadoria e estariam dentro do limite de 40 salários-mínimos, sem prova documental da origem e da natureza alimentar dos depósitos. III. Razões de decidir A aplicação da regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige demonstração concreta da origem alimentar dos valores bloqueados, conforme previsto no art. 854, § 3º, I, do mesmo diploma. Não se verifica nos autos qualquer comprovação de que os montantes constritos decorrem de proventos de aposentadoria ou estariam depositados em caderneta de poupança, sendo insuficiente a mera juntada de extratos genéricos ou laudos médicos. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a proteção legal exige prova da origem e da destinação das verbas à subsistência do executado, não sendo admissível o reconhecimento da impenhorabilidade por presunção ou alegações abstratas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1
. A impenhorabilidade de valores prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige prova documental clara da origem alimentar ou do depósito em caderneta de poupança até o limite legal
. 2. Alegações genéricas e ausência de vínculo entre os valores bloqueados e as fontes protegidas impedem o reconhecimento da impenhorabilidade.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10315114520258110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Da mesma forma, quanto à alegada natureza alimentar decorrente da aposentadoria, a falta de documentação bancária integral inviabiliza a aferição de que o saldo bloqueado é remanescente direto dos proventos previdenciários, não bastando a mera demonstração de que o devedor é aposentado para conferir imunidade a qualquer valor encontrado em suas contas.

É imperativo que o executado demonstre que a constrição atinge verba necessária para sua subsistência imediata, o que não ocorreu satisfatoriamente, uma vez que a documentação parcial não supre a necessidade de transparência sobre a movimentação global do período.

Nem mesmo o grave quadro clínico de neoplasia maligna ostentado pelo agravante, embora sensibilize este juízo, possui o condão de suprir a deficiência probatória quanto à origem e destinação dos recursos, visto que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública que exige prova documental idônea para sua declaração.

Portanto, diante da fragilidade dos elementos probatórios que instruem o agravo, que não permitem concluir pela natureza de poupança estrita ou pela correlação direta e exclusiva com os proventos de aposentadoria sem o devido detalhamento bancário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O reconhecimento da impenhorabilidade sem a prova do uso típico da conta poupança ou do caráter estritamente alimentar do saldo remanescente representaria uma obstrução indevida à efetividade da execução e à satisfação do crédito de natureza alimentar do agravado, que no caso consiste em honorários advocatícios.

Assim, ante a inobservância do dever de comprovação documental específica e a ausência de elementos que demonstrem o preenchimento dos requisitos legais do artigo 833 do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026